Tribunal: TJES
Processo: 5000225-60.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000225-60.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULLYANO GAVIOLI VILLAS PASSOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000225-60.2019.8.08.0004

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: JULLYANO GAVIOLI VILLAS PASSOS

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
JULLYANO GAVIOLI VILLAS PASSOS
contra
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
, na qual a parte autora sustenta ser consumidor dos serviços de energia elétrica fornecidos pela recorrente em sua residência, localizada no Edifício Residencial Miami, Bairro Nova Esperança/ES. Afirma que em fevereiro de 2018, foi surpreendido com o corte no fornecimento de energia de sua residência, sob a justificativa de suposta ligação direta, fato este que causou-lhe prejuízo material e moral.

Em sede de

sentença (ID 1084633) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos decorrentes do
Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3377084(ID 2970885-pág.10)
e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que se abstenha de realizar cobranças e suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel da requerente em razão de cobrança oriundo do referido termo, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DECLARAR
a ilegalidade do
Termo de Confissão de Dívida

n. 8900400753
(
ID 2584757-pág. 03/05
) e, por consequência,
CONDENAR
à parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 1.643,14 (mil seiscentos e quarenta e três reais e quatorze centavos), na forma simples, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
desembolso

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
."

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1084637)

almejando que seja reformada a sentença, sustentando, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Afirma que a cobrança realizada pela empresa é devida, elaborada em observância aos regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tendo por base a inspeção realizada e o Termo de Ocorrência e Inspeção, praticando o exercício regular do direito. Sustenta ainda, a inexistência de comprovação do dano moral e pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso (ID 1084648).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

In casu, se verifica que a recorrente emitiu multas ao consumidor referente a suposta irregularidade no consumo de energia elétrica na instalação autoral, constatado através do Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 3377084. O débito imputado à consumidora, totaliza a quantia de R$ 1.643,14 (mil seiscentos e quarenta e três reais e quatorze centavos).

Acontece que embora ordinariamente se reconheça a higidez do termo de ocorrência, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretende a concessionária de serviço público. Ou seja, mesmo mantida a constatação da irregularidade, nula é a cobrança retroativa, pois ausente prova do termo inicial da fraude.

Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 1.643,14 (mil seiscentos e quarenta e três reais e quatorze centavos)referente ao TOI de nº 3377084, bem como o termo de confissão de dívida de nº 8900400753.

Destarte, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a consumidora foi exposta a angústia e constrangimento ao ser cobrado indevidamente.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a quantia arbitrada (R$ 5.000,00), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.